Tribunal: TJDFT
Processo: 0725232-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO. INTERPRETAÇÃO. CONJUGAÇÃO DE TODOS OS ELEMENTOS. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRAZO RECURSAL. NÃO INTERRUPÇÃO. PRECLUSÃO. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo interno contra decisão monocrática que, por intempestividade, negou seguimento ao agravo de instrumento.
2. Por força do artigo 489, § 3o, do CPC, a decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé e, portanto, o conteúdo que gera gravame à parte é que define a recorribilidade. Sendo assim, o prazo para a interposição do agravo de instrumento deve ser contado a partir do ato decisório que provocou o gravame, e não de manifestação posterior que simplesmente reitera o conteúdo da decisão antes proferida.
3. No caso dos autos, a decisão ulterior, objeto do agravo de instrumento, simplesmente reiterou o conteúdo da decisão anterior que indeferiu a tutela recursal.
4. Considerando que pedido de reconsideração ou de reapreciação da questão não interrompe o prazo recursal, deve ser mantido o entendimento no sentido de reconhecer a intempestividade do recurso de agravo de instrumento.
5. Agravo interno conhecido e não provido.